Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de expedição de RPV em cumprimento individual de sentença coletiva, limitado a dez salários-mínimos em caso de título executivo judicial consolidado até 19.06.2020 (publicação da Lei Distrital n.o 6.618/2020), e a vinte salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19.06.2020.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à definição da quantia limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), dada a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n.o 1.491.414).
III. Razões de decidir
4. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 teria modificado a Lei Distrital n.o 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos.
5. Em ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), o e. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria declarado a inconstitucionalidade da norma, por vício de iniciativa. Sucede, porém, que contra esse acórdão teria sido interposto o Recurso Extraordinário 1.491.414, o qual veio a ser provido de forma unânime pelo e. Supremo Tribunal Federal “para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020”. E independentemente do trânsito em julgado (ou não) desse acórdão, isso não impede a pronta aplicação da norma distrital, agora reputada constitucional pela Corte Suprema.
6. Especificamente nos casos que envolvem a Lei Distrital 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado o “distinguishing” quanto à aplicabilidade do Tema 792 do STF (“lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”). Isso porque, segundo precedentes de suas turmas, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma relacionada ao Tema 792) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital n.o 6.618/2020).
7. Nesse quadrante, com o intuito de se uniformizar a jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente, há de se seguir o entendimento da Suprema Corte, aplicando-se os efeitos da Lei Distrital n.o 6.618/2020, agora reconhecidamente constitucionais desde a sua publicação: a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 3.624/2005, art. 1o; Lei Distrital n.o 6.618/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1491414, rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024; STF, RE 729107, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020; STF, RE 1361600 AgR-ED, rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. 19.09.2022; STF, Rcl 58330 AgR-ED, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; TJDFT, acórdão 1696701, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 09.05.2023; TJDFT, acórdão 1763827, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 26.09.2023; TJDFT, acórdão 1987424, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 02.04.2025; TJDFT, acórdão 1975481, rel. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025.